Tribunal: TCU
Processo: 040.130/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 320/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.130/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Abrantes Souza (XXX.347.944-XX); Danila Alves dos Santos (XXX.699.436-XX); Diego Eduardo Farias Cambraia (XXX.983.113-XX); Flavio Alves de Rezende (XXX.985.288-XX); Guilherme Pereira Correa Samy (XXX.431.601-XX); Leonardo Werneck Cortes (XXX.259.201-XX); Maria Christina de Faria (XXX.211.426-XX); Natan de Oliveira Mattos (XXX.338.076-XX); Tamoio Athayde Marcondes (XXX.211.197-XX); Thiago Murilo Nobrega Galvão (XXX.861.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.